Tribunal: TJES
Processo: 0000962-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BOLLIS ROMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000962-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BOLLIS ROMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000962-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BOLLIS ROMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO BOLLIS ROMANO
,

em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Quanto à primeira fase, é sabido que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2º, inciso II
e §2º-A, inciso I
, do Código Penal, que possui a pena abstrata 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

No que tange à dosimetria do réu, noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo a Magistrada primeva analisado as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

(...) culpabilidade extrapola a normal, dado o modus operandi, na medida em que o crime ocorreu mediante perseguição às vítimas e disparo de arma de fogo, causando, durante o percurso, terror que claramente extrapola o normal da grave ameaça do tipo (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022); o Réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias exacerbam o delito, eis que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e emprego de um carro roubado, o que dificulta a identificação dos envolvidos e eleva a chance de impunidade; as consequências são graves, considerando o trauma relatado pelas vítimas; as vítimas em nada contribuíram para o delito. Desse modo, fixo a pena-base em 06 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (DOZE) DIAS-MULTA

Analisando detidamente os autos, entendo que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, acima do mínimo legal, se mostra adequada, diante das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, considerando que estão presentes duas causas especiais de aumento, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento.

Dito isso, não há que se falar em reforma da pena base.

Na segunda fase, verifica-se que foi reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea, no que a pena restou reduzida em 1/6, patamar este indicado pelos Tribunais Superiores.

Na terceira fase, agiu com acerto a Magistrada ao aplicar a fração de 2/3, prevista no §2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Portanto, não há razão para reformar a pena aplicada na r. Sentença, a qual mantenho em 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Quanto ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena fechado, entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela, eis que o artigo 33, §2º, do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

Dessa forma, considerando que o recorrente foi condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena fechado é imperativo ao presente caso.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.